Tribunal: CARF
Processo: 15956.000027/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000027/2010-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.084 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
H.W.S. PROMOCAO DE VENDAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Se o paradigma trata de matéria afeta ao dissídio, a matéria afeta merece ser
devolvida à CSRF para apreciação.
De forma contrária, não se conhece do recurso especial, quando recorrido e
paradigma não sustentam a respectiva divergência jurisprudencial.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO.
DOLO. SÚMULA CARF No 25.
A omissão de receitas também dá ensejo à qualificação da multa de ofício
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão,
praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial somente em relação ao argumento “omissão de quantia expressiva da renda
auferida”, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Andréa Duek Simantob que votou por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Gustavo Guimarães da Fonseca. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, a conselheira Andréa Duek Simantob. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Redatora designada.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000027/2010-61
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional (e-fls. 559 e
ss.), previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra o Acórdão no 1201-003.017 (da
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, e-fls. 545 e ss.), por meio do qual o
colegiado, deu provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. LUCRO.
A expectativa de lucro do sócio não é suficiente para caracterizar o interesse comum
exigido no artigo 124, I, do CTN para que seja imputada responsabilidade tributária ao
sócio sobre a obrigação tributária da empresa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF n°26.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO. DOLO.
SÚMULA CARF No 25.
A omissão de receitas também dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão, praticando ato que não faz
parte do núcleo da ação que concretizou a omissão.
No caso em que a infração de omissão de receitas é presumida pela existência de
depósito bancário de origem não comprovada, a necessidade de investigação junto às
instituições financeiras é ônus da fiscalização para aplicar o mecanismo de presunção,
não podendo ser apontada como remédio contra conduta do contribuinte tendente a
ocultar a omissão. É nesse sentido que se interpreta a Súmula CARF no 25.

O litígio decorreu de lançamentos tributários para exigir IRPJ-Simples, CSLL-
Simples, PIS-Simples, COFINS-Simples e INSS-Simples (fls. 242), relativos ao ano 2006, bem
como juros de mora e multa de ofício em parte qualificada (150%), totalizando o crédito
tributário de R$ 3.220.773,39. A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da
constatação da existência de depósitos bancários de origem não comprovada. A inclusão da
referida omissão na receita bruta do contribuinte causou uma mudança de faixa de tributação,
pelo que também foi lançada a correspondente insuficiência de pagamento. A acusação fiscal
está detalhada no Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal (TCPF) de fls. 313. As
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

impugnações foram julgadas por meio do Acórdão no 14-31.925 (fls. 442), quando foram
consideradas parcialmente procedentes, no sentido de excluir da base de cálculo dos tributos
exigidos alguns depósitos bancários que foram objeto de posterior estorno bancário. O Colegiado
a quo, por sua vez, deu parcial provimento aos recursos voluntários analisados para que seja
exonerada a qualificação da multa de ofício exigida, retomando-a ao patamar ordinário de 75%,
e para exonerar a responsabilidade tributária imputada a SILVIA HELENA DIAGONE.
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se deu no prazo de 30
dias contados de 07/08/2019 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 558).
Interpondo tempestivamente seu Recurso especial em 04/09/2019 (e-fls. 559/587)
no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
590/598, do qual se extrai:

i) Aplicação da multa qualificada em caso de “omissão de quantia expressiva da renda
auferida”; e
ii) Aplicação da multa qualificada no caso de conduta reiterada.
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
i) Aplicação da multa qualificada em caso de “omissão de quantia expressiva da renda
auferida”
Em relação a esta matéria, foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 9101-
002.986 e no 101-96.668, cujas ementas dispõem o seguinte:
Paradigma 1 – Ac. no9101-002.986
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Os requisitos para a qualificação da multa de ofício estão presentes na hipótese do
contribuinte omitir conscientemente percentuais elevados de suas receitas de maneira
reiterada.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a exclusão
de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária.
Paradigma 2 - Acórdão n° 101-96.668:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA- Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em caso de dolo,
fraude, dolo ou simulação, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência se
rege pelo artigo 173, inciso I, do CTN
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150% e correta a elaboração da representação fiscal para fins penais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 10 de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais (Súmula 1° CC n° 4).
Recurso Negado.
A Recorrente em sua essência propugna pelo acatamento dessa divergência, nos
seguintes termos:
Como se verificou da leitura dos trechos do TVF, a contribuinte declarou receitas de
vendas para 2006 correspondentes a, apenas, 3% da sua movimentação financeira, tendo
sido imputada multa de ofício no percentual de 150%, em virtude da caracterização de
evidente intuito de sonegação.
(...)
Desse modo, apresenta-se sem qualquer pecha a majoração da multa imposta ao
contribuinte, considerando-se todo o corpo probatório e indiciário que instrui os
presentes autos, bem demonstrando a materialidade da conduta dolosa do sujeito
passivo.
Nesse sentido, analisando caso concreto similar ao destes autos, a 1a Turma da CSRF,
decidiu pela manutenção da multa qualificada imposta ao contribuinte, conforme
Acórdão no 9101-002.986:
[EMENTA JÁ TRANSCRITA AO NORTE]
RELATÓRIO
(...)
VOTO:
(...)
Ainda, invocamos como divergência o acórdão no 101-96.668, que analisando caso
concreto similar, em que o contribuinte omitiu parcela significativa de seus
rendimentos, já se manifestou pela manutenção da multa qualificada a Primeira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, in verbis:
[EMENTA JÁ TRANSCRITA AO NORTE]
VOTO
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, torna notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Os acórdãos paradigmas acima evidenciados foram claros, em caso análogo ao presente,
em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96, uma vez
constatado o evidente intuito de sonegação, em hipótese, igualmente, em que o
contribuinte omite montante expressivo da renda auferida.
Outrossim, outro ponto que demonstra a similitude fática, e a divergência de
entendimentos, diz respeito ao fato de que tanto no acórdão recorrido quanto no
paradigma no 9101-002.986, as autuadas apesar de não se enquadrarem, tendo em vista
os valores omitidos, beneficiavam-se do tratamento diferenciado previsto no Simples.
Contudo, enquanto no recorrido a multa qualificada foi afastada, por entender ausente o
dolo, o acórdão paradigma entendeu ser mais uma evidência, além da reiterada e
expressiva omissão, de que houve o dolo, mantendo a multa qualificada.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Análise da subsunção às Súmulas CARF no 14 e 25
De todo o teor do voto condutor do Acórdão recorrido deduz-se que a questão relativa à
divergência alegada quanto à qualificação da multa foi subsumida à Súmula CARF no
25, por considerar uma simples omissão de receitas advinda de uma presunção legal:
Voto
(...)
Na espécie, em que a omissão de receitas foi presumida, não se conhecem os fatos
geradores da obrigação tributária e não é possível apontar que lançamentos contábeis o
contribuinte estava obrigado a realizar. Ademais, a investigação junto às instituições
financeiras é ônus da fiscalização para aplicar o mecanismo de presunção, não podendo
ser apontada como remédio contra conduta do contribuinte tendente a ocultar a omissão.
É nesse sentido que interpreto a Súmula CARF no 25, verbis:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Embora a omissão esteja evidente, a qualificação desse ilícito carece de fundamento, no
meu entendimento, na medida em que a conduta do contribuinte limitou-se à omissão,
não tendo sido evidenciado nos autos qualquer conduta adicional tendente a ocultar a
omissão perante o Fisco.
Com isso, meu voto é no sentido de exonerar a qualificação da multa de ofício, devendo
esta ser exigida no percentual de 75%. (Destacou-se).
Por outro lado, o § 3o, art. 67, anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, atualmente em vigor e que foi aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, assim dispõe:
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(Destacou-se).
Porém, esta situação não é de total impedimento. Isso porque o recurso pode até ser
admitido, desde que a Recorrente traga aspectos relevantes e diferenciadores da situação
fática do Recorrido que desafiem a aplicação correta da Súmula frente aos precedentes
que lhe deram origem, principalmente pelo fato de as Súmulas CARF no 14 e no 25
serem bastante genéricas.
No caso que se cuida, a Recorrente desafia a não aplicação das referidas Súmulas de
forma indireta, através da indicação da seguinte nota determinante, segundo ela presente
no recorrido e nos paradigmas: “omitir quantia expressiva da renda auferida”
Colacionou 2(dois) paradigmas que apresentam, em tese, essa característica em comum.
É que a questão da “omissão expressiva da renda auferida” não foi um nota que integrou
os precedentes da referida súmula.
Ademais o paradigma 1 é expresso em indicar que essa situação fática não daria ensejo
à subsunção da Súmula no 14. Confira-se:
(...) A Súmula 14 do CARF, no caso, não é aplicável, pois há outros elementos além da
omissão de receitas presentes e que conduzem ao preenchimento dos requisitos para a
qualificação da multa. (...)
Da situação fática assemelhada
Porém, por óbvio, para se configurar o dissídio jurisprudencial é também necessário que
a situação fática do recorrido seja similar ao dos paradigmas, no relevante. O que é caso
para ambos os paradigmas, senão vejamos.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

De fato, no voto condutor do primeiro paradigma fica claro que a reiteração da conduta
de omitir quantia expressiva da renda auferida, bem assim o fato de se “enquadrar
indevidamente no regime privilegiado do SIMPLES NACIONAL” são aspectos
relevantes deste julgado que também estiveram presentes no ac. recorrido.
No ac. recorrido, o relator deu provimento deixando claro esses aspectos, através da
seguinte ressalva:
A fiscalização fundamentou a qualificação da multa de ofício nos seguintes termos (fls.
324):
7.5 Demonstrou-se ao longo destes autos e pelos recortes legais, aqui em destaque, que
a contribuinte sob fiscalização cometeu crime contra a ordem tributária, incorrendo na
prática de sonegação fiscal, ao omitir da apuração mensal da contribuição para o
SIMPLES e em sua declaração anual de rendimentos parte das receitas auferidas em
cada um dos meses do ano-calendário de 2006, observando-se ainda, que a parcela da
receita omitida foi claramente evidenciada a partir do exame de sua movimentação
financeira, pela ocorrência de depósitos de origem não comprovada (prática que se re-
edita, tendo em vista autuações anteriores, itens 5.2.2 a 5.2.4), pelo que, forma-se a
convicção de que a linha de sonegação adotada pela contribuinte foi: fazer declaração
falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos para eximir-se, parcialmente, do
pagamento de tributo, na linha da inciso I, art. 2o da lei n°8.137, de 27 de dezembro de
1990.
7.6 Demonstrou-se também que a fiscalizada, na pessoa de seus representantes legais,
agiu de maneira dolosa ao praticar as condutas descritas como crime contra a ordem
tributária de forma reiterada e contumaz, sendo afastada assim a possibilidade de que a
omissão praticada tenha ocorrido por erro, conforme itens 5.2.2 a 5.2.5.
“(...) Eu venho adotando o entendimento de que a reiteração da omissão e a
desproporção entre receita omitida e receita declarada não são suficientes, por si só,
para fazer com que a omissão seja qualificada.” (Destacou-se).
No paradigma 2, apesar de se tratar de caso que não esteja inserido no contexto do
programa incentivado do SIMPLES, está razão (adicional) não compromete a similitude
fática, dado que nota que também é comum ao recorrido por si só neste paradigma já é
suficiente para manter a qualificação da multa: “comportamento consistente do
contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa dos seus rendimentos, toma
notório o intuito de retardar o conhecimento”.
Da constatação da divergência
A Recorrente logrou êxito na demonstração desta divergência.
No caso, a decisão recorrida considerou que a conduta do contribuinte de prestação de
informação em suas declarações com omissão de parte significativa das receitas
auferidas de forma reiterada, não configuraria o dolo necessário à qualificação da multa,
fazendo-se necessário o contribuinte “faça um esforço adicional para ocultar a omissão
de receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a
omissão, por exemplo, quando há simulação, emissão de notas fiscais subfaturadas,
ocultação de documentos ou corrupção dos registros contábeis.".
De outra banda, os paradigmas assentaram entendimento diverso, em situação
assemelhada, ou seja, diante de omissões reiteradas de receita de valores significativos
em relação aos valores declarados no contexto do regime incentivado do SIMPLES
caracterizariam o dolo necessário à qualificação da multa (paradigma 1); bem assim o
“comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento”, por si só, já
seria motivo para qualificação da multa (paradigma 2).

ii) Aplicação da multa qualificada no caso de conduta reiterada
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Em relação a esta matéria, foi indicado um único paradigma (Ac. no9101-002.986) , ou
seja, o mesmo paradigma da CSRF já utilizado anteriormente na matéria anterior
(admitida), cuja ementa dispõe o seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Os requisitos para a qualificação da multa de ofício estão presentes na hipótese do
contribuinte omitir conscientemente percentuais elevados de suas receitas de maneira
reiterada.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a exclusão
de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária.
Demais paradigmas descartados seja por ultrapassar o limite máximo por matéria, seja
porque não cumpriu os demais pressupostos de admissibilidade
A Recorrente, a titulo de melhor defender a matéria quanto ao mérito, afora o primeiro
paradigma acima mencionado, fez referência a outros tantos paradigmas, limitando-se a
transcrever as suas respectivas ementas. Pois bem, a partir do terceiro paradigma
descumpre o limite máximo de 2(dois) paradigmas por matéria estabelecido pelo
RICARF, sendo por este motivo descartados(§§ 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
E quanto ao segundo julgado mencionado, Ac. no 9101-001.002, descarta-se também o
mesmo porque não cumpre os requisitos mínimos de admissibilidade, entre os quais
destaca-se ser ônus da Recorrente demonstrar o alegado dissídio, com a indicação dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido (§ 8o,
do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Da análise da divergência
Ora, trata-se ao fim e ao cabo de praticamente a mesma matéria, dessa feita apenas com
uma ênfase maior para a conduta reiterada ao invés da omissão significativa em
contraste com a receita declarada, embora ambos as notas também estejam presentes em
todos os julgados.
Tome-se como exemplo, os termos em que a Recorrente apresenta essa segunda
matéria, praticamente reeditando a matéria anterior que já foi admitida:
(...) Não há a menor dúvida de que houve evidente intuito de fraude do contribuinte na
prática REITERADA de apresentar para a Secretaria da Receita Federal declaração
notória e reiteradamente inferior à receita real, como consignado expressamente pela
autoridade fiscal no Termo de Constatação: o contribuinte apresentou, à Receita
Federal, Declaração Simplificada — PJSI relativa ao ano-calendário 2006 com receita
declarada notória e reiterada omissão de rendimentos em contraste com a movimentação
bancária. Tal fato restou provado nos autos. Entretanto, segundo a eg. Câmara a qua,
caberia a demonstração do dolo específico: “Para que a conduta do contribuinte passe a
ser qualificada, no meu entendimento, é necessário que este faça um esforço adicional
para ocultar a omissão de receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da
ação que concretizou a omissão, por exemplo, quando há simulação, emissão de notas
fiscais subfaturadas, ocultação de documentos ou corrupção dos registros contábeis”.
Por todo o exposto, desconsidero esta segunda matéria por já estar contida na primeira
matéria que já foi admitida
Para esta matéria inclusive, a similitude fática ainda é maior, uma vez que em ambos os
casos pode-se acrescentar ainda o fato também imputado pela fiscalização de se tratar
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

de presunção de omissão de receitas que se deu no contexto do regime incentivado do
SIMPLES.
De qualquer sorte, aplica-se aqui, mutatis mutandis, as mesmas considerações já tecidas
quando da admissão da matéria anterior apenas enfatizando mais a questão da reiteração
da conduta e o adendo feito no parágrafo anterior.
Da constatação da divergência
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência.
No caso, a decisão recorrida considerou que a conduta reiterada do contribuinte de
prestação de informação em suas declarações com omissão de significativa das receitas
auferidas, não configuraria o dolo necessário à qualificação da multa, fazendo-se
necessário o contribuinte “faça um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas,
praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, quando há simulação, emissão de notas fiscais subfaturadas, ocultação de
documentos ou corrupção dos registros contábeis.".
De outra banda, o paradigma assentou entendimento diverso, em situação
assemelhada, ou seja, diante de reiteradas omissões de receita de valores significativos
em relação aos valores declarados, por si só já caracterizaria o dolo necessário à
qualificação da multa.
Por todo o exposto, opino por ADMITIR também esta matéria apenas a partir do
primeiro paradigma (Ac. no 9101-002.986).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional em relação ao aos 2(dois) temas apresentados, sendo que o segundo
tema apenas através do Ac. no9101-002.986.

Aduz a Recorrente que restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a
partir da conduta reiterada de omitir rendimentos significativos. Destarte, conforme provam os
documentos constantes dos autos que afastam a possibilidade de mero erro do contribuinte, o
sujeito passivo, repita-se, por sua ação firme e abusiva, em burla ao cumprimento da obrigação
fiscal, demonstrou conduta consciente que procura e obtém determinado resultado:
enriquecimento sem causa.
Acrescenta que não há a menor dúvida de que houve evidente intuito de fraude do
contribuinte na prática REITERADA de apresentar para a Secretaria da Receita Federal
declaração notória e reiteradamente inferior à receita real, como consignado expressamente pela
autoridade fiscal no Termo de Constatação: o contribuinte apresentou, à Receita Federal,
Declaração Simplificada — PJSI relativa ao ano-calendário 2006 com receita declarada notória e
reiterada omissão de rendimentos em contraste com a movimentação bancária.
O fiscal registrou que a prática omissiva da contribuinte é contumaz, haja vista
que, a mesma empresa, durante o ano de 2007, foi autuada por omissão de receitas, presumida a
partir da ocorrência de depósitos de origem não comprovada (art. 42 da lei 9.430/96),
relativamente a cada um dos meses do ano-calendário de 2002.
Sustenta que diante da reiterada e sistemática insubordinação aos ditames da lei,
não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte, o que torna perfeitamente
aplicável a multa qualificada prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96. A
apresentação reiterada de declarações com valores infinitamente inferiores aos apurados em
escrituração contábil, além de se manter indevidamente na sistemática do Simples em razão da
omissão, enseja a imposição de multa de ofício qualificada.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Requer a União (Fazenda Nacional) ao final que: (a) seja conhecido o presente
recurso, face à observância aos requisitos de admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF; (b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o
acórdão recorrido de forma a restabelecer a qualificação da multa de ofício.
Intimado do despacho de admissibilidade o contribuinte defende que não restou
atendido o § 3odo artigo 67 do RICARF. O Acórdão recorrido afastou a aplicação da multa
qualificada, diante da não ocorrência do qualificador evidente intuito de fraude, com fundamento
nas súmulas no 14 e 25 do CARF.
É o relatório.
.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Procurador - Admissibilidade
A d. Procuradoria alega a existência de dissídio jurisprudencial em relação à
aplicação de multa qualificada em caso de “omissão de quantia expressiva da renda auferida”.
Em relação a este tópico a Recorrente indica acórdãos paradigmas n. 9101-002.986 e 101-
96.668. De sua parte, o contribuinte alega que o Recurso não pode ser conhecido por não atende
§3o do art. 67 do Ricarf:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
A questão já foi objeto de análise nos autos do Processo Administrativo n.
10660.724084/2011-11, acórdão n. 9101-005.366, na ocasião acompanhei voto do i. Conselheiro
Caio Quintella que assim se manifestou:
Ainda que este Conselheiro reconheça que, por diversas vezes, o cabimento ou não de
súmula ao caso sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo, por si só,
gerar bastante celeuma e ser até propriamente questionada pela via recursal especial, é
certo que, não existe qualquer ressalva no teor do dispositivo regimental acima citado,
em relação à sua incidência, independentemente de qual súmula especificamente foi
aplicada na decisão, quais razões fundamentaram a sua adoção ou qualquer outro
elemento circunstancial do processo administrativo.
Trata-se de regra processual, de hierarquia regimental, objetiva, que limita o manejo do
Recurso Especial – seja este interposto pelos contribuintes ou pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das C. Turmas deste E.
CARF na sua decisão de cabimento ou não da súmula, sendo apenas relevante para a
regra do Regimento Interno a sua utilização na resolução do litígio pelo Colegiado,
bastando isso para se criar uma hipótese limitante de recurso a esta C. CSRF.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Porém, como dito, pode a Parte recorrente trazer em seu Apelo a alegação específica
sobre a indevida incidência do entendimento sumulado ao caso concreto, demonstrando
porque esta seria incabível, havendo, então, falha jurisdicional no v. Aresto recorrido a
ser sanada pelo provimento recursal. Nesse caso – como muitas vezes ocorre - poderia
ser dado prosseguimento ao recurso.
Contudo, in casu, não é o que ocorre.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nada menciona sobre a aplicação das
referidas Súmulas CARF no 14 e 25 (sendo está última específica para a modalidade de
infração colhida) ou mesmo questiona a incidência da limitação recursal do §3o do art.
67 do RICARF para devidamente justificar o cabimento de seu Recurso Especial,
acabando por ignorar o fato de que a matéria precisamente recorrida foi assim resolvida.

Ocorre que tais processos não apresentam similitude fática com o acórdão recorrido
trata de hipótese de omissão de receita decorrente de presunção legal prescrita no art. 42
da Lei n. 9.430/96, enquanto os acórdãos paradigmas indicam omissão de receita por
ausência de escrituração contábil.
O silêncio da Recorrente é total, como se as Súmulas CARF não tivessem sido
invocadas ou o dispositivo regimental fosse inexistente.
Registre-se que o r. Despacho de Admissibilidade apenas menciona a questão das
Súmulas CARF na análise dos paradigmas, chegando a rejeitar o primeiro v. Aresto
paradigmático por entender que este contraria a Súmula CARF no 25, a qual enuncia
que "a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" levando a se concluir que ele não serve como
paradigma, a teor do § 12, inciso II, do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Mas, mesmo assim, não se observou, ou sequer se mencionou, a norma processual do
§3o do mesmo art. 67 do RICARF. Ora, uma vez que o v. Acórdão recorrido
expressamente invoca Súmulas deste E. Tribunal Administrativo, algum mínimo motivo
– procedente ou não - deve ser dado para a superação de regra regimental no r.
Despacho preliminar de admissão.
Ainda que o teor da Súmula CARF no 14 possa ser bastante amplo, abstrato e genérico,
como o próprio Manual de Admissibilidade do Recurso Especial menciona na sua
página 41 (mas não atribui a mesma característica à Súmula CARF no 25), é dever da
Parte insurgente justificar o afastamento de óbices regimentais ao cabimento de seu
apelo, não podendo ser tal falha ignorada ou, muito menos, suprida espontânea e
institucionalmente pela atividade de processamento do próprio Tribunal.
A observância do Regimento Interno não é seletiva e tampouco comporta flexibilização.
Desse modo, em razão de tal silêncio da Parte insurgente e da ausência de qualquer
dialeticidade sobre tal ocorrência regimental, sendo descabido, em sede de análise de
conhecimento, o juízo presumido de incorreção da decisão quanto à adoção de Súmula
CARF para a resolução da matéria questionada, o presente Recurso Especial não merece
conhecimento, nos termos da regra objetiva do §3o do art. 67 do RICARF.
Data máxima vênia aos que se posicionaram de forma diversa, entendo que a
referida leitura é a que melhor se adequa à legislação de regência, razão pela qual à adoto.
Ademais, em relação ao segundo aspecto (Aplicação da multa qualificada no caso
de conduta reiterada), para além do que já dito, entendo que não há similitude fática entre o
acórdão paradigma (Acórdão no 9101-002.986).) e o acórdão recorrido. Isto porque no acórdão
paradigma, o relator indica a existência de reiteração, pois a conduta teria ocorrido em 2005 e se
repetido em 2006, enquanto no presente caso indica-se a existência de reiteração do ano de 2006
por conta da conduta ocorrida em 2007.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Ora, parece lógico que, se admitida a qualificação a partir da reiteração, a conduta
somente pode ser considerada reiterada se tiver ocorrido antes, como indicado no caso
paradigma. Não se pode admitir reiteração de conduta (em 2006) por fato ocorrido em momento
posterior (2007), como alegado no presente caso.
Assim, em razão da ausência de similitude fática entre paradigma e acórdão
recorrido, entendo não deve ser conhecido o recurso especial.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Caso vencido em relação ao conhecimento, no mérito entendo não assistir razão à
Recorrente. O tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo
analisada por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na edição
de Súmulas.
O I. Relator do acórdão recorrido manifestou-se pela ausência de fundamentação da
qualificação da multa, por entender que a reiteração da omissão e a desproporção entre receita
omitida e receita declarada não são suficientes, por si só, para fazer com que a omissão seja
qualificada. Para que a conduta do contribuinte passe a ser qualificada, no meu entendimento, é
necessário que este faça um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando atos que
não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, quando há simulação,
emissão de notas fiscais subfaturadas, ocultação de documentos ou corrupção dos registros contábeis.
Comungo do posicionamento reiterado desta e. Turma de que em se tratando de
infrações presumidas, de omissão de receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação
da simples repetição da conduta infracional no tempo e a sua monta proporcional não bastam para
afastar a observância do enunciado da Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Cabe verificar se a proporção da infração de omissão de receitas, mesmo que
cometida em diversos períodos, como anteriormente explorado, seria elemento fático hábil para
socorrer a validade da justificativa para se dobrar a monta da multa de ofício, imposta ao contribuinte
inadimplente.
Na esteira daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de larga monta
e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente recolhido, igualmente, representa
mera conjectura sobre a sua dimensão financeira (quantitativa), característica essa do tributo exigido
que não encontra qualquer respaldo legal no sistema tributário nacional para se revestir de motivo
para a qualificação da sanção. Novamente, adota-se elemento da própria infração, e sobre ele
elucubra-se, para arrimar a exasperação penal.
E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e
expresso – seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a ambas as
características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao crivo hermenêutico,
discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua ilegitimidade para a devida e hígida motivação
da qualificação da multa, o que contraria, inclusive, a axiologia prestigiada, desde 1966, no art. 112
do CTN.
Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal de muitos possa restar sensibilizado pelas
dimensões e pela duração do inadimplemento tributário, repita-se: não existe qualquer discrímen
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

legal correspondente a tais circunstâncias que justifique maior severidade punitiva em face do sujeito
passivo na exigência daquilo devido.
Tal entendimento tem sido reiteradamente adotado por esta e. Turma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
MULTA
QUALIFICADA.
REITERAÇÃO E MONTA DA INFRAÇÃO. CONHECIMENTO.
Conhece-se do Recurso Especial, quando, tanto o acórdão recorrido quanto os
paradigmas, diante do teste de aderência, mostram o respectivo dissenso jurisprudencial
em relação a teses, cujas matérias, portanto, devem ser devolvidas e apreciadas pela
CSRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA
QUALIFICADA.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO E RELEVANTE PROPORÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PRÓPRIOS
PARA
A
MOTIVAÇÃO
DA
DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURAS SOBRE A PRÓPRIA INFRAÇÃO.
INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestida,
automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e
retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração ocorreu
reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente, em proporção
relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação, são meras conjecturas
sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas pela adoção de prismas
analíticos de sua temporalidade e quantidade, sem o devido respaldo legal.
(Acordão n. 9101-005.290, relator Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, julgado em
03/12/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA
QUALIFICADA.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURA
TEMPORAL SOBRE A PRÓPRIA INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO FISCAL E
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES.
SÚMULA
CARF
No
25.
AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestida,
automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e
retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

O fundamento para a qualificação da multa de ofício de que a infração ocorreu
reiteradamente, em diversos períodos de apuração, é mera conjectura sobre a própria
infração de omissão de receitas, procedidas pela adoção de prisma analítico de sua
temporalidade, sem o devido respaldo legal.
Acórdão n. 9101-005.403, relator Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, julgado em
05/04/2021)
Considerando que a maior parte da turma me acompanhou no mérito pelas
conclusões, destaco que as conclusões estão descritas de forma detalhada na declaração de voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Duek Simantob, Redatora designada.
O recurso especial da PGFN foi conhecido em face do dissídio jurisprudencial
caracterizado acerca da qualificação da penalidade quanto à “omissão de quantia expressiva de
renda auferida” e, neste sentido, ousei divergir do i. Relator, que negou conhecimento a ambas as
matérias apontadas no respectivo recurso. E foi exatamente neste ponto que restou vencido.
Assim, faz-se mister, ao se analisar os paradigmas apresentados no recurso
especial, entendo que deva ser afastado o de número 101-96.668, eis que a dissimilitude fática se
faz presente, posto que envolve o paradigma omissão de receita pautada em DIRF.
De outra feita, vale ressaltar que o paradigma 9101-002.986 afasta a súmula
CARF no 14, em relação à omissão de receita/depósito bancário, sendo suficiente, portanto, para
caracterizar o dissídio.
Na verdade, não se pode deixar de ressaltar que há certa generalidade no
paradigma 9101-002.986, cuja matéria ora se examina e, neste caso, em razão desta
característica, em contraponto ao paradigma, verifica-se que é pertinente a devolução da matéria
para o exame desta CSRF, razão pela qual o recurso deve ser conhecido, apenas em relação à
divergência multa qualificada em face da “omissão de quantia expressiva de renda auferida”.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O recurso especial da PGFN foi conhecido acerca da divergência jurisprudencial
na qualificação da penalidade em caso de “omissão de quantia expressiva de renda auferida”.
Esta Conselheira, porém, acompanhou o I. Relator em suas conclusões para negar
provimento à pretensão fazendária. Isto porque, em declaração de voto juntada ao Acórdão no
1101-00.725, assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos
decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto) e 9101-005.983
(Comercial Importadora e Exportadora Formiligas Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella). A
mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial
Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos autos
evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na acusação fiscal para
permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado, permitiram a
manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de
Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos
depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o
percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases
tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com
informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A
presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais
circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição
do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em
detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no
Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia
Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-
005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli
Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano).
No presente caso, a acusação fiscal refere que ao longo do ano-calendário 2006 a
Contribuinte declarou receitas de R$ 322.342,58, tendo movimentando no período, em contas
bancárias, o montante de R$ 10.092.306,96. Ao final, restou o montante de R$ 7.988.209,07,
cuja origem a Contribuinte não logrou comprovar. Concluindo pela omissão de receitas na parte
em que tais depósitos de origem não comprovada superou as receitas declaradas, a autoridade
fiscal adicionou que a Contribuinte registrou a reiteração da conduta ao longo de todos os meses
do ano-calendário 2006, além da prática contumaz, dada infração semelhante a ela imputada no
ano-calendário 2002. Afastada a possibilidade de erro, foi imputada a multa qualificada por
prática de sonegação fiscal, observando que a parcela da receita omitida foi claramente
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

evidenciada a partir do exame de sua movimentação financeira, pela ocorrência de depósitos de
origem não comprovada, e referindo a reiteração e contumácia antes descritas.
A autoridade julgadora de 1a instância validou a acusação fiscal nos seguintes
termos:
A contribuinte teve em suas conta bancárias créditos/depósitos na ordem de 7 (sete)
milhões de reais no ano-calendário de 2006 e, no entanto, apresentou declaração de
imposto de renda informando receita no montante anual de R$ 322.342,58, conforme
Declaração Simplificada.
O procedimento adotado pela contribuinte não pode ser considerado mero erro, de
ordem meramente material, sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Ao
contrário, o fato da contribuinte escriturar no livro Caixa apenas parte de sua
movimentação financeira, de maneira reiterada (em todo o período fiscalizado), e
declarar à Receita Federal do Brasil apenas parte de sua receita, não deixa dúvida da
intenção da contribuinte de impedir o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do
fato gerador, ocultando a obrigação tributária principal, e também de permanecer
indevidamente no Simples.
Enfim, as omissões, de forma sistemática e reiterada ao longo de 02 ( dois) anos,
incluindo no ano-calendário de 2002 que foi a empresa também autuada conforme
verifica-se do Acórdão acostado aos autos (fls. 216/232), revelam a deliberada intenção
de adiar o conhecimento por pane do Fisco das infrações cometidas, ou seja, de deixar
de pagar tributo ou de pagar em montantes inferiores aos devidos, restando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipiftcadas
no an. 71, da Lei n° 4.502/1964. Nestes termos, não há que se cogitar na espécie, da
ocorrência de é escusável de conduta.
Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade.
Para se afirmar que os depósitos bancários corresponderiam a receitas da atividade
seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que vinculassem os depósitos
bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de seus serviços, de modo a demonstrar que o
sujeito passivo, ao deixar de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. Já se afirmou que a presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda
que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém nem mesmo a
reiterada e volumosa constatação de receitas presumidamente omitidas é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

DECLARAÇÃO DE VOTO

Andréa Duek Simantob, Conselheira.

De início, destaco que restei vencida neste e. Colegiado quanto ao mérito do
recurso especial, cuja matéria foi objeto de conhecimento pela maioria desta turma.
Na verdade, tenho pautado minhas convicções, em relação à matéria omissão
expressiva de receita auferida, em face de depósito bancário, de forma bastante recorrente.
Vale dizer que fiquei vencida em inúmeros precedentes desta turma, inclusive em
que fui relatora, como bem se observa do acórdão 9101-005.212 (Abbatur Turismo e Locações
EIRELI); 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda.).
No caso, verifica-se conforme destacado pela fiscalização que, ao longo do ano-
calendário 2006 o contribuinte declarou receitas de R$ 322.342,58 e movimentou no período em
contas bancárias o montante de R$ 10.092.306,96.
Ao final, restou o montante de R$ 7.988.209,07, cuja origem o contribuinte não
logrou comprovar, razão pela qual concluiu o fisco tratar-se de omissão de receitas, na parte em
que tais depósitos de origem não comprovada superou as receitas declaradas.
Neste sentido, diante da reiteração da conduta ocorrida, durante todos os meses do
ano-calendário 2006, além da prática contumaz, dada infração semelhante a ela imputada no ano-
calendário 2002, restou afastada pelo fisco a possibilidade de “erro”.
Portanto, foi imputada a multa qualificada por prática de sonegação fiscal,
observando que a parcela da receita omitida foi claramente evidenciada a partir do exame de
sua movimentação financeira, pela ocorrência de depósitos de origem não comprovada, e
referindo a reiteração e contumácia antes descritas.
Muito bem. Para mim a matéria está bastante sedimentada, apesar de forma
recorrente ser vencida neste colegiado e entendo por bem deixar consignado meu voto,
estampando as razões pelas quais entendo por correto o raciocínio da PGFN em seu recurso
especial, bem como da Fiscalização e da decisão de 1a Instância.
Nos precedentes acima citado trago estas razões, as quais entendo serem as
mesmas razões de decidir neste caso concreto.
Senão vejamos alguns trechos do acórdão 9101-005.212, de minha relatoria:
“Faço registrar, desta feita, no âmbito deste caso, meu alinhamento ao
posicionamento esposado em precedente oriundo desta 1a. Turma desta
Câmara Superior, mais especificamente, no Acórdão CARF no 9101-004.065,
de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no sentido de que a discussão
acerca da qualificadora aqui em questão deva ser travada à luz do princípio da
razoabilidade, mais especificamente a partir dos critérios de relevância e
recorrência/reiteração da conduta omissiva do sujeito passivo:
(...) O dolo é a intenção da prática de um ato ilícito. Sendo um aspecto interno
ao agente, não se pode comprovar o dolo diretamente (a não ser por via da
confissão ou, em países em que são aceitos, por meio de testes de medição da
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

verdade), daí que o dolo deflui do conjunto de elementos a partir dos quais seja
muito aceitável ter aquela sido a intenção do agente da prática e que seja
pouquíssimo aceitável de que tenha sido outra a intenção.
Ou ainda, sendo o dolo sempre comprovado indiretamente, a verdade é que
comprovação indireta não é uma comprovação absoluta (não é possível
comprovar absolutamente a intenção, que é um elemento subjetivo, interior ao
agente), é sempre uma comprovação suficiente, ou seja, trata-se de um
convencimento de que houve comprovação.
(...)
Assim, pode-se afirmar que a autoridade lançadora, ao qualificar a autuação,
esteve convencida da intenção da prática do ilícito, ou seja, esteve convencida
do dolo e da ocorrência da sonegação, o que a conduziu a aplicar a multa
qualificada.
Da mesma forma, o dolo estará suficientemente comprovado quando o julgador
tiver firmado seu convencimento de que a conduta foi dolosa. Somente após os
sucessivos convencimentos do aplicador (autoridade fiscal) e dos intérpretes
(julgador/conselheiro/juiz) da lei quanto à correta subsunção dos fatos
específicos à norma penal é que o dolo estará definitivamente comprovado.
Portanto, a discussão desloca-se para a aferição do que é aceitável/razoável,
para fins de convencimento da intenção de agir.
E, nesta aferição, são muito importantes critérios de relevância (magnitude do
que está em jogo) e de recorrência/reiteração (repetição ao longo do tempo) da
conduta.
Por que esses critérios? (...) Certamente é natural que se cometam erros até
certo ponto e mesmo erros de razoável magnitude e, da mesma forma, é natural
que se cometam erros durante um certo lapso de tempo.
Não obstante, a medida que crescem a relevância e a duração da prática no
tempo; decresce, na mesma medida, a probabilidade de algo ter sido fruto de
mero erro (é o que se denomina de inversamente proporcional) e aumenta a
probabilidade de ter sido premeditado ou intencional. São duas faces da mesma
moeda: num lado está o erro, o equívoco; no outro a intenção (de fazer algo
errado ou de deixar de fazer algo certo a que se estava obrigado), a vontade de
obtenção de um fim ao se praticar uma conduta.
A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se errar
pouco durante muito tempo, assim como errar muito num curto espaço de
tempo; agora errar muito durante muito tempo é algo que desafia o bom senso
do homem comum (e porque não dizer até do homem um pouco fora do desvio
padrão).
Faço todas essas considerações para evidenciar meu entendimento no sentido
de que a chamada conduta reiterada pode perfeitamente justificar a aplicação
da multa qualificada.
Aliás, relativamente à conduta reiterada em omitir informações do Fisco, que
se caracteriza como elemento para convencimento dos julgadores quanto ao
dolo que conduz à qualificação da multa de ofício, não é de hoje que a
jurisprudência desta Turma da Câmara Superior (bem como de outros
colegiados do CARF) vem admitindo-a, conforme se depreende dos precedentes
abaixo:
MULTA AGRAVADA CONDUTA REITERADA.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

Nos termos da jurisprudência majoritária da CSRF, e das Câmaras da
Primeira Seção do CARF, a prática reiterada de infrações à legislação
tributária denota a intenção dolosa do contribuinte defraudar a aplicação da
legislação tributária e lesar o Fisco. (Acórdão no 9101-00.140, sessão de
12/05/2009, da relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho).
MULTA QUALIFICADA DE 150%
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do
evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei 9430/96. O
fato de o contribuinte ter apresentado Declaração de Rendimentos de forma
reiterada e com valores significativamente menores do que o apurado, legitima
a aplicação da multa qualificada. (Acórdão no 9101-00.172, sessão de
15/06/2009, que teve por relatora a Conselheira Karem Jureidini Dias).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA É aplicável a multa de oficio qualificada
de 150% naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude.
A conduta ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito
do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à fraude. (Acórdão no
9101-00.320, sessão de 25/08/2009, relator o Conselheiro Antônio Praga).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível quando o Contribuinte presta
declaração, em três anos consecutivos, com os valores zerados, não apresenta
DCTF nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de fatos demonstra a
materialidade da conduta, configurado o dolo especifico do agente
evidenciando não somente a intenção mas também o seu objetivo. (Acórdão no
9101- 00.417, sessão de 03/11/2009, relatora a Conselheira Ivete Malaquias
Pessoa Monteiro). (...)”
À luz de tal posicionamento, especificamente o que se constata no caso sob
análise é que: a) Em litígio, a qualificadora sobre omissão de receitas referente
à infração 0001 do AI (e-fls. 509/510), não tendo havido altura contestação da
autuada em sede de instância especial sobre o montante principal da infração
lançado, cujas parcelas encontram-se assim descritas (...)
b) À luz do exposto, analiso:
b.1) Quanto à manutenção da qualificadora: Do quadro acima, o que se
constata, quanto à infração em litígio (infração “0001” do AI de fls. 509/510) é
a efetiva omissão de receitas relevantes pela contribuinte, de forma consistente,
pelo período de 26 meses consecutivos (sem exceção), sendo de se descartar,
assim, que:
a) se trate de receita de menor representatividade frente à declarada pela
contribuinte, cuja obtenção por arbitramento entende-se ter sido realizada de
forma escorreita (também incontroversa a esta altura) bem como
b) que se possa tratar de erro, em tal montante e com tal frequência. Diante de
tais evidências, entendo pouco razoável a tese de que o sujeito passivo não
possuía consciência do dano que causava ao erário ao não declarar as receitas
omitidas e, assim, voto por, à luz dos critérios de relevância e recorrência da
omissão, reformar o teor do recorrido quanto ao afastamento da qualificadora
para a infração 0001 do Auto de Infração, de fls. 509/510, mantendo a
qualificação da multa.
b.2) Quanto à aplicação da Súmula CARF no. 14 Alinho-me aqui ao
posicionamento bastante competente do acórdão CARF no . 9202-002.180,
descartando-se, no presente caso, se estar diante de simples omissão de
receitas, a partir da caracterização de omissão de receitas relevante e
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

recorrente, frequente, repita-se, por 26 meses consecutivos. Reproduzo o trecho
esclarecedor daquele julgado, adotando-o como razão de decidir (...):
“(...)Entretanto, em meu entendimento, S.M.J., no caso em análise não houve
“simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos”, mas sim a
imputação de dolo ao sujeito passivo, “por conduta reiterada”. Dessa forma, a
situação dos autos não se subsume ao enunciado da súmula, pois, além da
omissão de receita ou rendimentos imputada ao sujeito passivo, a qualificação
da multa de ofício foi também fundamentada na reiteração de sua conduta.
(...)”
Acrescento, ainda, como razão adicional a suportar a inaplicabilidade da
Súmula CARF no 14 ao presente caso, a necessidade de interpretação de toda e
qualquer Súmula deste CARF à luz dos precedentes que lhe deram origem,
cabendo então ressaltar, especificamente no que diz respeito à Súmula CARF no
14 em questão, que, dentre seus precedentes, nenhum deles trata
especificamente do caso de conduta reiterada de omissão de receitas
relevantes, circunstância que, entendo, afasta o teor da referida Súmula CARF
no. 14, por não se tratar, no caso de reiteração, de “simples omissão de
receitas”, como já aqui anteriormente defendido.
Assim, em se tratando, in casu, de omissão de receitas relevante e reiterada por
parte do sujeito passivo, cabível a qualificadora na forma imputada pela
autoridade fiscal, não havendo que se cogitar de se tratar de caso abrangido
pelo teor da Súmula CARF no . 14 (ou seja, não se está diante de caso de
“simples” omissão de receitas”).
Quanto à aplicação da Súmula CARF no . 25 Conforme manifestação em outro
feito também apreciado na presente sessão, entendo que não é de se aplicar a
Súmula CARF no . 25 (em sede de tributação da pessoa jurídica pelo art. 42 da
Lei no . 9.430, de 1996), sempre que, além de se verificar omissão relevante e
reiterada, se possa estabelecer, a partir dos elementos constantes dos autos,
clara vinculação entre as receitas omitidas e a atividade operacional da pessoa
jurídica, o que julgo ser a hipótese dos presentes autos. Aqui, quanto aos
precedentes que deram origem à Súmula CARF no. 25 citados pela recorrente,
entendo que a notável abrangência de trechos de fundamentos dos Acórdãos
CARF números 104-23.659 e 3402-00.145 (em especial quanto ao
entendimento de que a omissão de valores expressivos de qualquer monta e
com qualquer continuidade omissiva seriam insuficientes, per si, para a
qualificação) deve ser ponderada, para fins de aplicação em sede de pessoa
jurídica, em relação às seguintes outras constatações, vinculadas aos
mencionados precedentes:
Todos os precedentes que deram origem à Súmula CARF no. 25 foram gerados
em sede de apreciação de casos relacionados a tributação de pessoas físicas,
rejeitando-se aqui que, caso se trate de pessoa jurídica, onde, diversamente, há
necessidade legal de manutenção de escrituração contábil (ou seja, de
consequente maior controle sobre o registro de atividades), se esteja diante de
presunção de omissão “por si só”, quando da omissão reiterada e relevante de
receitas comprovadamente vinculadas à atividade operacional da empresa
(vinculação que a própria empresa aqui admitiu, questionando somente que
parte dos depósitos não seriam receita tributável).
Nos precedentes, os abrangentes trechos citados pela contrarrazoante
coexistem com outros no âmbito dos mesmos votos, de onde se pode depreender
que a ação contumaz, reiterada, relevante e com vinculação estabelecível entre
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.000027/2010-61

as receitas omitidas e a atividade operacional, no caso da pessoa jurídica,
seria suficiente para caracterização do evidente intuito de fraude, veja-se:
Precedente 1: Acórdão 104-23.659, à sua fl. 27 “(...) A verificação do fato de
determinada vontade tendente a ocultar a ocorrência do fato gerador ou
encobrir suas reais dimensões, manifestada de forma efetiva na consecução
distorcida das obrigações formais do contribuinte, serve como base material
para a verificação da existência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se) (...)”
Precedente 2: Acórdão 3402-00.145, à sua fl. 17 Quando a lei se reporta à
evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra intuito não está em lugar de
pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no pensamento de seu
semelhante. A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada
exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há
certas ações que, por si só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder,
desta ou daquela forma, para alcançar, tal ou qual, finalidade.
Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja, aquilo que se
tem em vista ao agir.
Assim, entendo que de forma a compatibilizar, em sede de pessoa jurídica, a
aplicação do teor da referida Súmula no . 25, (cujo núcleo, repita-se, limita sua
aplicação à presunção de omissão de receitas “por si só”) ao teor de seus
precedentes (tanto os trechos reproduzidos pela Recorrente como os aqui
recuperados) a melhor interpretação a ser dada é no sentido de
inaplicabilidade da Súmula quando da utilização da presunção contida no art.
42 da Lei no . 9.430, de 1996, sempre que caracterizada omissão reiterada,
relevante e com vinculação entre as receitas omitidas e a atividade operacional
da pessoa jurídica. Desta forma, como restei vencida quanto ao não
conhecimento, quanto ao mérito (matéria devolvida à CSRF) dou provimento
ao recurso especial para restabelecer a multa qualificada para 150%.”
Adotando estas mesmas razões, da mesma forma, votei por dar provimento ao
recurso especial da PGFN, para o restabelecimento da multa qualificada de 150%.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 661
DF CARF MF
Original